Tribunal: TJES
Processo: 5016603-85.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016603-85.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: EUBEN SILVEIRA MONTEIRO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

RECURSO INOMINADO Nº 5016603-85.2021.8.08.0048

RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO: EUBEN SILVEIRA MONTEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA DE PRODUTO CANCELADA PELO RECORRIDO. 1) AFASTADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, UMA VEZ QUE A ENTREGA OU NÃO DO PRODUTO É MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. 2) ERRO DA RECORRENTE QUE NÃO LANÇOU EM SEU SISTEMA O CANCELAMENTO DA COMPRA DO PRODUTO, AO MESMO TEMPO QUE NÃO COMPROVA A ENTREGA DO APARELHO DE TV AO AUTOR. A MERA TELA SISTÊMICA APONTANDO A ENTREGA DO PRODUTO NÃO SERVE DE COMPROVAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE QUE O APARELHO DE TV TENHA SIDO EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. 3) RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DOBRO DEVIDA, PELO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E NÃO PELO ELEMENTO VOLITIVO DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. 4) SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

De acordo com a narrativa exordial, o Recorrido, pessoa idosa, com 82 anos de idade, adquiriu no sítio eletrônico da Recorrente um aparelho de TV pela quantia de R$ 2.216,99 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos), vindo, após a cancelar referida compra.

Contudo, a Recorrente não efetuou o cancelamento e destinou o produto ao endereço do autor, o qual não o recebeu, tendo o transportador colhido os dados do consumidor e retornado a sua origem com o produto.

Ainda que tenha o autor efetuado contato com a Recorrente para cancelamento da compra e estorno do valor em seu cartão de crédito, a empresa assim não o fez e, acredito, por erro

sistêmico, uma vez que

constam informações de que o produto lhe

teria sido entregue.

Assim, com suporte na informação sistêmica, a Recorrente argui, preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor para o manejo da presente demanda. Contudo, considerando que o fato tem absoluta relação com o mérito, afasto a preliminar.

Pois bem.

Conquanto a requerida tenha o controle das vendas através de sistemas informatizados, não há comprovação de que o autor tenha recebido o produto, ao revés, a prova dos autos deixa claro que o consumidor solicitou o cancelamento, o que não foi devidamente efetivado pela Recorrente que, em consequência, manteve a cobrança da quantia de
R$ 2.216,99 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos) no cartão de crédito do autor.

Também não há prova do recebimento do aparelho de TV pelo Recorrido, mas mera informação da entrega em tela sistêmica da Requerida, de modo que não comprovou, como lhe incumbia, que a tenha efetivado como alega.

Em conclusão, devida a devolução do valor pago pelo produto.

Também coaduno com o entendimento da magistrada
a quo
quanto à devolução em dobro do valor pago. Constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor, apura-se a responsabilidade pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente.

Sobre a matéria, a jurisprudência vem se consolidando no sentido da repetição do indébito, quando da afetação do Tema 929, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.
REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da
boa-fé
objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução
em dobro
somente se for ele justificável. Ou seja,
a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução
em dobro,
insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da
boa-fé
objetiva. ...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO,
PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À
BOA-FÉ
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...].
[STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Assim, concluo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo a verba honorária ser vertida para o Fundo de Aparelhamento do Defensoria Pública deste Estado.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.